Tribunal: STF
Processo: ARE 1154037
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Renan Rodrigues da Silva interpôs recurso extraordinário (eDoc 35) com agravo (eDoc 44) contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (eDoc 28) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINARES: NULIDADE DO JULGAMENTO PELA LEITURA EM PLENÁRIO DA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO - REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 478, II E 479 DO CPP - INOCORRÊNCIA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES DEBATIDAS EM PLENÁRIO - SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - PENA-BASE - MANUTENÇÃO - ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - QUANTUM DE DIMINUIÇÃO - AUMENTO. 



    1- A leitura, pelo Representante Ministério Público, em sessão Plenária, de depoimento colhido no inquérito policial, visando à ratificação ou retificação pela testemunha, não constitui causa de nulidade da Instrução processual por violação ao art. 204, do CPP, desde que seja observado os ditames legais e os Princípios do Contraditório e Ampla Defesa. 



    2- A menção da ausência do Réu pelo Ministério Público, em sessão Plenária, não importa afronta ao disposto no art. 478, II, do CP, quando não utilizado como argumento de autoridade e não comprovado que o Conselho de Sentença foi Influenciado negativamente. 



    3- Não há violação ao disposto no art. 479 do CPP, quando há citação de fato envolvendo a vida pregressa da testemunha não relacionado ao delito em apuração. 



    4- A Cassação do Veredito Popular, ao argumento de ser manifestamente contrário à prova dos autos, somente é admitida quando a decisão não encontra respaldo nos elementos de convicção do processo. 



    5- O quantum da pena-base deverá ser fixado entre o mínimo e máximo cominado ao Tipo Penal, considerando a análise do ad. 59 do CP e em observância aos Princípios da Proporcionalidade e Individualização das Penas. 



    6- Embora o Código Penal não estabeleça limites mínimo e máximo de diminuição e aumento de pena a serem aplicados em razão de Atenuantes ou Agravantes, a Doutrina e a Jurisprudência tem entendido que o referido quantum não deve ir além do limite mínimo das causas de aumento e diminuição, que é fixado em 116 (um sexto), observado o caso concreto. 



    (Apelação Criminal n. 1.0024.11.272351-5/007, relator o desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, LIV, LV, e LVI, LXIII, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário. 



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



     



    Ademais, quanto às supostas violações ao art. 5º, LVI e LXIII, da Constituição Federal, o Tribunal de origem fundamentou suas conclusões em dispositivos de ordem legal (Código Penal e Código de Processo Penal) e em aspectos fáticos e probatórios. 



    Logo, divergir de suas conclusões – quanto à ausência de ilegalidade ou mesmo prejuízo decorrente das ações do Ministério Público durante a realização da sessão do Júri – implicaria em reanálise das provas dos autos, o que atrai o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federa, bem como a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    De outro lado, ao proceder à análise da dosimetria da pena o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado (XLVI) pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Lewandowski; ARE 1.279.027-AgR/RS, Ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator